Tribunal: TJDFT
Processo: 0751262-88.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-14
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. DESERÇÃO. RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM PRELIMINAR DO RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO NO PRAZO LEGAL. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de Agravo Interno interposto pela parte autora/recorrente em face de decisão monocrática que reconheceu a deserção do recurso inominado. Em suas razões, sustenta que houve formalismo excessivo da referida decisão, pois não lhe foi oportunizado o recolhimento do preparo recursal, em afronta ao princípio da cooperação e direito de acesso à justiça.
2. Recurso próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas (ID 68864806).
II. Questão em discussão
3. A questão consiste em analisar sobre a declaração de deserção do recurso inominado por ausência de pedido de Gratuidade de Justiça na fase recursal.
III. Razões de decidir
4. No caso, a parte autora interpôs recurso inominado sem o pedido de Gratuidade de Justiça em preliminar do recurso e sem o recolhimento do preparo recursal.
5. A admissibilidade do recurso inominado sujeita-se ao integral recolhimento das duas guias relativas às despesas processuais e, no sistema dos Juizados Especiais, há regime próprio para o seu pagamento (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/95, c/c art. 29, inc. I, e art. 31, caput e §1o do RITR), o qual dispõe que deverá ser efetivado nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, independentemente de intimação, e dentro do mesmo prazo os comprovantes deverão ser apresentados, sob pena de deserção.
6. Neste sentido, consta expressamente no artigo 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais que "Art. 31. O preparo, que também compreende o pagamento das custas processuais, será efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado com o TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso. § 1o Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso".
7. No mesmo sentido, estabelece o Enunciado 80 do Fonaje que: "O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva".
8. Importante elucidar que o CPC somente incide de forma subsidiária, não existindo a alegada afronta aos dispositivos daquele diploma legal, visto que o artigo 1.007 do CPC não se aplica no âmbito dos Juizados Especiais, conforme consta expressamente na decisão agravada.
9. Junto a isso, constou expressamente da sentença recorrida que em eventual interposição de recurso inominado, deveria a parte renovar o pedido de Gratuidade de Justiça, o qual não foi feito e afasta a alegação de que havia pedido pendente de apreciação.
10. Forte em tais razões, mantenho a decisão monocrática de ID 68101671 que declarou a deserção do recurso inominado da ora agravante, inclusive no tocante à condenação em custas e de honorários advocatícios.
IV. Dispositivo e tese
11. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão monocrática mantida.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.